Tribunal: TJMT
Processo: 1004283-81.2025.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004283-81.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AIRES RODRIGUES MARQUES - CPF: 006.296.951-05 (APELANTE), LARISSA XAVIER DE SOUZA - CPF: 701.200.791-51 (ADVOGADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (APELADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO), VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CNPJ: 08.769.451/0001-08 (APELADO), LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - CPF: 079.537.524-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM GARANTIA IMOBILIÁRIA (“HOME EQUITY”). JUROS REMUNERATÓRIOS.
DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO.
CAPITALIZAÇÃO.
EXPRESSAMENTE CONTRATADA.
TAXAS ADMINISTRATIVAS.
ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.
SEGURO. VENDA CASADA CONFIGURADA.
RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. SEGURADORA.
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença da 3a Vara Cível de Primavera do Leste que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade.

O apelante busca a reforma da sentença, alegando: (i) nulidade por cerceamento de defesa ante a não realização de prova pericial contábil; (
ii
) abusividade dos juros remuneratórios; (
iii
) inexistência de pactuação expressa de capitalização de juros; (
iv
) ilegalidade de tarifas administrativas; (v) nulidade da cobrança de seguro por venda casada; (vi) descaracterização da mora e restituição do
indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão:

(i) definir se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial contábil;

(
ii
) examinar a legalidade das cláusulas contratuais relativas aos juros, capitalização, taxas e seguros, especialmente quanto à ocorrência de venda casada e à repetição do
indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente à formação do convencimento do julgador, sendo a produção de prova pericial
desnecessária diante da natureza documental e jurídica da controvérsia (CPC, art. 370; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA).

O contrato analisado é um empréstimo com garantia imobiliária (“home
equity
”), submetido à Lei no 9.514/1997, cujas taxas de juros usualmente superam as de financiamentos imobiliários tradicionais, o que afasta a alegação genérica de abusividade quando as taxas se alinham às médias de mercado da modalidade.

A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada (Súmulas 539 e 541/STJ). A indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (16,68% ao ano versus 1,39% ao mês) evidencia a pactuação da capitalização.

A cobrança de taxas administrativas é legítima se expressamente prevista e vinculada a serviços efetivamente prestados, não se constatando abusividade no contrato analisado.

A contratação compulsória de seguros (“Morte e Invalidez Permanente” e “Danos Físicos ao Imóvel”) com seguradora indicada pela instituição financeira configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme a tese firmada no Tema 972/STJ (REsp 1.639.320/SP).

Reconhecida a nulidade da cláusula de seguro, impõe-se a exclusão do valor correspondente do montante financiado e a restituição simples dos prêmios pagos, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês desde cada desembolso.

A ausência de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual mantém caracterizada a mora do devedor, não sendo possível sua descaracterização (Tema 972/STJ, item 2.3
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos dos autos são suficientes ao julgamento do mérito.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada ou quando a taxa anual excede o duodécuplo da mensal.

A contratação compulsória de seguro com seguradora indicada pela instituição financeira configura venda casada e enseja a restituição simples dos valores pagos.

A mora do devedor não se descaracteriza quando inexistentes encargos abusivos no período de normalidade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, IV, 39, I; CPC,
arts
. 370 e 487, I; Lei no 9.514/1997, art. 5o, IV; MP no 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 26/09/2022; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.083.774/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 20/11/2023; STJ, REsp n. 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 12/12/2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
357.081/RS.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004283-81.2025.8.11.0037

AIRES RODRIGUES MARQUES
X
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por AIRES RODRIGUES MARQUES, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato, ajuizada em face de BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A, posteriormente substituída por VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAO, reconhecendo a ilegitimidade passiva da primeira requerida e julgando improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do
CPC.

Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa,
suspensa a exigibilidade (art.
98, §3o
CPC).

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que sejam reconhecidas as abusividades contratuais, especialmente quanto aos juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifas administrativas e seguro, com a consequente revisão do contrato e repetição do indébito.

Sustenta, preliminarmente, a necessidade de produção de prova pericial contábil e a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que as questões controvertidas envolvem cálculos técnicos complexos que extrapolam a capacidade de aferição direta do juízo
.

Alega que os juros remuneratórios aplicados no contrato são abusivos
.

Afirma que não houve pactuação expressa para a capitalização de juros
.

Pondera sobre a ilegalidade da cobrança de taxa administrativa sem efetiva prestação de serviços, limitando-se a analisar as taxas de cadastro, registro e avaliação
.

Sustenta a abusividade na contratação do seguro, configurando venda casada
.

Argumenta pela descaracterização da mora em razão das abusividades contratuais
.

Pede
a repetição do indébito
ante a cobrança indevida dos valores exorbitantes.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID 323916902)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo apelante quanto à necessidade de produção de prova pericial contábil e consequente nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O apelante sustenta que as questões controvertidas envolvem cálculos técnicos complexos que extrapolam a capacidade de aferição direta do juízo, sendo imprescindível a realização de perícia contábil para verificar a abusividade dos encargos contratuais, a ocorrência de capitalização de juros e o valor efetivamente pago a maior.

Com efeito, a controvérsia posta nos autos envolve matéria eminentemente técnica, relacionada à verificação da taxa efetiva de juros aplicada no contrato, à ocorrência de capitalização, à comparação com as taxas médias de mercado e ao cálculo de eventuais valores pagos a maior pelo consumidor.

É cediço que, nos termos do art. 370 do
CPC
, cabe ao magistrado, destinatário final da prova, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em apreço, os documentos que instruem os autos, notadamente o contrato bancário e os demonstrativos de evolução da dívida, são suficientes para o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial. Ademais, a questão debatida - abusividade de taxas de juros
remuneratórios
- pode ser analisada à luz da documentação existente nos autos, por se tratar de matéria eminentemente de direito.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL E CONTRATAÇÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ENTENDIMENTO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 2. Na espécie, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido, com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como busca a insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça continua assente no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, não havendo falar em superação desse entendimento diante do teor do julgado no RESP n. 1.124 .552/RS (Tema 572/STJ). 4. Reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal, sobretudo no que concerne à ausência de expressa previsão de juros compostos no ajuste, demandaria inevitável apreciação das cláusulas contratuais, bem como o reexame de matéria fática,
procedimentos vedados em recurso especial, consoante teor das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2083774 SP 2023/0233357-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023)

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Da análise do instrumento contratual acostado aos autos, verifica-se que o documento é intitulado "INSTRUMENTO PARTICULAR DE EMPRÉSTIMO COM CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO E OUTRAS AVENÇAS", com expressa menção à Lei no 9.514/97, que regula o Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI).

O contrato prevê a constituição de alienação fiduciária sobre imóvel de propriedade do apelante como garantia do empréstimo, com emissão de Cédula de Crédito Imobiliário, características típicas das operações realizadas no âmbito do Sistema de Financiamento Imobiliário.

Contudo, diferentemente do financiamento imobiliário tradicional, que tem por finalidade específica a aquisição de imóvel, o contrato em questão caracteriza-se como operação de crédito garantida por imóvel, comumente denominada "home
equity
", na qual o mutuário obtém recursos para livre utilização, oferecendo como garantia um imóvel de sua propriedade.

Essa distinção é relevante para a análise da taxa de juros aplicável, uma vez que as operações de "home
equity
", por sua natureza e finalidade diversas, usualmente apresentam taxas de juros superiores às praticadas em financiamentos imobiliários tradicionais.

Não obstante, o fato de se tratar de operação de "home
equity
" não afasta a aplicação das normas protetivas
do CDC
, tampouco autoriza a cobrança de encargos manifestamente abusivos ou desproporcionais em relação às taxas médias praticadas no mercado para operações da mesma natureza.

Alega que o contrato celebrado em 21/08/2021 prevê juros remuneratórios de 1,39% ao mês (16,68% ao ano), enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de financiamento imobiliário à época era de apenas 0,56% ao mês (6,96% ao ano), configurando abusividade por superar em mais de duas vezes e meia a taxa média.

A questão demanda análise técnica aprofundada, uma vez que a caracterização da abusividade dos juros remuneratórios depende da comparação com as taxas médias praticadas no mercado para operações da mesma natureza, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Como já mencionado, o contrato em análise possui características de operação de "home
equity
", modalidade que, por suas especificidades, usualmente apresenta taxas de juros superiores às praticadas em financiamentos imobiliários tradicionais.

Assim, para a adequada aferição da eventual abusividade da taxa contratada, faz-se necessária a comparação com as taxas médias praticadas no mercado especificamente para operações de "home
equity
" ou empréstimos com garantia de alienação fiduciária de imóvel, e não com as taxas médias de financiamentos imobiliários tradicionais.

Em que pese a alegação do apelante, apura-se da consulta junto ao site do Banco Central, que a taxa média de mercado incidente na modalidade (financiamento imobiliário) na data da contratação (21/08/2021) era de 0,87% ao
mês.
1

Nas contrarrazões, o banco
defende que o contrato celebrado não é de financiamento imobiliário, mas sim um contrato de "home
equity
", modalidade de empréstimo com garantia imobiliária, cujas taxas médias de mercado seriam superiores às indicadas pelo apelante.

Considerando o argumento do banco, apura-se que o contrato (I
nstrumento particular de empréstimo com constituição de alienação fiduciária em garantia, emissão de cédula de crédito imobiliário e outras avenças
– id 323916855) realmente possui a modalidade
empréstimo com garantia imobiliária
, cujo juros remuneratórios incidentes à época da contratação figurou em
6,39% ao mês
2
.

Quanto à capitalização de juros, o apelante alega que não haveria pactuação expressa no contrato, existindo apenas referência genérica às condições previstas na Lei no 9.514/97, o que não atenderia à exigência de previsão contratual específica.

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é admitida nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

A previsão expressa pode se dar pela indicação da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, evidenciando a incidência de juros compostos, ou por cláusula contratual específica que estabeleça de forma clara e inequívoca a capitalização dos juros.

Argumenta
o apelante
que não há pactuação expressa para a capitalização de juros no contrato, havendo apenas referência genérica às condições previstas na Lei no 9.514/97, o que não atenderia à exigência de previsão contratual específica.

No caso em análise, o contrato prevê taxa de juros de 1,39% ao mês e 16,68% ao ano, sendo a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (1,39% x 12 = 16,68%), o que, em princípio, evidenciaria a pactuação da capitalização mensal.

A corroborar
, da cláusula “B” que trata das condições do contrato, id 323916855 – pág. 07, apura-se expressamente a possibilidade de capitalização de juros.

Sustenta a ilegalidade da cobrança mensal de taxa administrativa sem efetiva prestação de serviços correspondentes, afirmando que a sentença não enfrentou adequadamente esta questão.

A cobrança de tarifas e taxas administrativas em contratos bancários é admitida desde que prevista expressamente no contrato e corresponda a serviços efetivamente prestados pela instituição financeira, não se admitindo a cobrança por serviços inerentes à própria atividade bancária.

Todavia
, em detida análise do contrato, não se verifica cobrança de outra taxa administrativa, que não as devidamente analisadas na sentença.

Quanto à contratação de seguro, o apelante alega que teria havido venda casada, uma vez que não lhe teria sido assegurada a possibilidade de escolha da seguradora ou a recusa do produto.

A contratação de seguros em operações de crédito imobiliário é admitida e, em alguns casos, exigida por lei, como ocorre com o seguro contra riscos de morte e invalidez permanente, previsto no art. 5o, IV, da Lei no 9.514/97.

Contudo, mesmo nos casos em que a contratação do seguro é obrigatória, deve ser assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, não se admitindo a imposição de determinada empresa ou produto, o que configuraria venda casada, prática vedada pelo
CDC
.

No caso em análise, o contrato prevê a contratação de "Seguro de Morte e Invalidez Permanente" e "Seguro de Danos Físicos no Imóvel",
cujos prêmios
foram
na forma
ajustada
pagos mensalmente
,

id 323916855
.

O apelante sustenta que houve venda casada d
os
seguro
s
, em violação ao art. 39, I, do CDC, alegando que foi compelido a contratar o seguro como condição para obtenção do financiamento, sem possibilidade de escolha da seguradora.

A prática de venda casada é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme dispõe o art. 39, I, do
CDC
, não podendo o fornecedor condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço.

No âmbito dos contratos bancários, é inadmissível que a instituição financeira condicione a concessão do crédito à contratação de
seguros
ou que imponha ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora.

No entanto, para que se configure a venda casada, é necessário que fique comprovada a imposição da contratação do seguro como condição
‘
sine

qua
non
’
para a celebração do contrato principal, de modo que o consumidor não teria liberdade de escolha.

No caso em análise, observa-se que o contrato apresentado
que o seguro
foi
oferecido,
com o pagamento diluído nas parcelas mensais do contrato,
vinculado a seguradora específica.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento para declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro, determinando a exclusão do valor correspondente do montante financiado.

Declarada a nulidade da cláusula relativa ao seguro proteção financeira, faz-se necessário o recálculo das parcelas do
contrato
, excluindo-se o valor correspondente.

O apelante pleiteia a descaracterização da mora em razão da alegada abusividade dos encargos contratuais no período de normalidade.

Todavia, conforme análise anterior, não ficou caracterizada a abusividade dos encargos contratuais impugnados pelo apelante
(juros remuneratórios e capitalização)
, não havendo, portanto, fundamento para a descaracterização da mora.

A jurisprudência consolidada estabelece que somente o reconhecimento de encargos abusivos no período da normalidade contratual é capaz de descaracterizar a mora do devedor. Não sendo esse o caso dos autos, mantém-se hígida a mora do apelante.

E
ventual indébito decorrente da revisão contratual deverá ser restituído na forma simples, ou compensado com eventual débito ainda existente.

A restituição do montante pago a maior deve ser na forma simples, conforme entendimento pacificado pelo STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, para
declarar nula a

contratação e cobrança de seguro e
determinar a devolução prêmio,
na forma
simples
, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

E, considerando que o banco decaiu de parte mínima do pedido, deve a parte recorrente arcar com a totalidade do ônus sucumbencial, mantendo os honorários nos moldes arbitrados na sentença
, com as ressalvas do art. 98 §3

do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025